Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-73.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-73.2018.8.14.0007

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: MARTINS AGROPECUARIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800018-73.2018.8.14.0007

AGRAVANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065-A, FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP88098-A, GUSTAVO PACIFICO - SP184101, LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474

AGRAVADO: CKBV FLORESTAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR21200-A, VANESSA TAVARES LOIS - PR26245-A

APELADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU SENTENÇA EXTINTIVA E DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE BELÉM/PA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Martins Agropecuária S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de CKBV Florestal Ltda., para anular sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião — que havia extinguido o processo sem julgamento do mérito e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

A decisão a
gravada se limitou à correção de vício processual (
error in procedendo
), sem apreciar o mérito da controvérsia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se a agravante possui interesse recursal para impugnar decisão que apenas corrigiu erro de procedimento e determinou a remessa dos autos, considerando que:
(i) não interpôs apelação da sentença de primeiro grau, não sendo parte sucumbente; e
(ii) nas contrarrazões à apelação adversa, reconheceu, de modo subsidiário, a possibilidade de remessa dos autos à Comarca de Belém/PA, o que revela comportamento processual incompatível com o presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe sucumbência e utilidade prática da modificação do
decisum
(CPC, art. 996). A decisão monocrática recorrida não agravou a situação jurídica da agravante, limitando-se à anulação de sentença extintiva proferida em
error in procedendo
.

Ao admitir, nas contrarrazões de apelação, a possibilidade de remessa dos autos à Comarca de Belém/PA e ao afirmar a inaplicabilidade da teoria da causa madura, a agravante reconheceu que não havia mérito a ser julgado nesta fase processual, tornando contraditório o manejo do presente agravo.

Tal conduta caracteriza preclusão lógica (CPC, art. 507), por incompatibilidade entre o comportamento anterior e a insurgência atual. Ausente, portanto, o interesse processual necessário ao conhecimento do recurso.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não é automática, exigindo decisão colegiada unânime e fundamentada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é inadmissível quando a decisão agravada não acarreta sucumbência ao recorrente e este havia, em manifestação anterior, admitido a solução processual impugnada, configurando preclusão lógica e ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §3º; 485, IV; 507; 932, III; 996; 1.021, §4º.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2632745/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 19.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em Não Conhecer do Recurso, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Martins Agropecuária S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, constante do ID 16158168, que deu parcial provimento à apelação interposta por CKBV Florestal Ltda., para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, para regular processamento da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos.

A decisão agravada reconheceu que, à luz do art. 64, §3º, do Código de Processo Civil, o juízo de primeiro grau ao entender-se incompetente, não poderia extinguir o feito sem julgamento de mérito, devendo apenas determinar o envio dos autos ao juízo tido como competente, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

Em suas razões recursais (id 16485763), a agravante sustenta, de início, que a decisão monocrática merece reforma integral, pois ignora que os contratos firmados entre as partes continham cláusula compromissória arbitral plena, estabelecendo como competente o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), e que, por isso, a demanda anulatória jamais poderia ser processada perante o Judiciário estadual.

Aduz que a cláusula compromissória permanece válida e eficaz, incidindo plenamente sobre a controvérsia debatida nos autos, inclusive quanto aos efeitos da sentença arbitral anteriormente proferida no bojo do Procedimento Arbitral n.º 84/2015.

Sustenta que a existência da convenção de arbitragem atrai a incidência do princípio do kompetenz-kompetenz, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96, de modo que a discussão quanto à validade da arbitragem não poderia sequer ser submetida à jurisdição estatal.

Além disso, afirma que a própria sentença arbitral, regularmente proferida e válida, constitui título executivo judicial com força de coisa julgada, o que inviabilizaria o reexame da matéria sob nova roupagem, sendo indevido o ajuizamento de ação anulatória como via oblíqua para rediscutir obrigações já estabelecidas em sede arbitral.

Afirma ainda que, mesmo em hipótese de afastamento da arbitragem, o que admite apenas por argumentar, a cláusula de eleição de foro constante dos contratos e aditivos firmados entre as partes designava como competente a Comarca de São Paulo/SP, de modo que seria incabível a remessa dos autos a Belém/PA, como determinado pela decisão agravada.

Aduz, além disso, que os contratos celebrados entre as partes já foram rescindidos e seus efeitos exauridos, não havendo relação jurídica atual que justifique o ajuizamento de ação anulatória, caracterizando-se a ausência de interesse processual da parte autora.

Aponta ainda, que a inicial da ação anulatória é inepta no que se refere aos pedidos indenizatórios formulados de forma genérica, imprecisa e desacompanhada de qualquer fundamentação ou demonstração de prejuízo, violando os arts. 322 e 324 do CPC.

Alega também a ocorrência de decadência quanto à pretensão de anulação dos negócios jurídicos, uma vez ultrapassado o prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil, bem como a ocorrência de prescrição das pretensões indenizatórias, à luz do prazo trienal do art. 206, §3º, inciso V, do mesmo diploma legal.

Por fim, aponta que a conduta da parte autora ao ajuizar nova demanda sobre matéria já decidida em sede arbitral caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual requer sua condenação nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Dessa forma requer: A reconsideração da v. decisão agravada ou, subsidiariamente, que este recurso seja conhecido e provido, com a reforma da v. decisão agravada, a fim de que seja mantida a extinção da demanda sem resolução de mérito, considerando a existência de cláusula compromissória arbitral; ou, subsidiariamente, ante a existência de coisa julgada, ausência de interesse processual, inépcia da inicial; ou, em caráter sucessivo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II) ante a decadência e prescrição.

Em contrarrazões (id 16918652) a parte agravada CKBV Florestal Ltda sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, tendo apenas reproduzido os argumentos já anteriormente refutados, o que tornaria o recurso inepto nos termos do art. 1.021, §1º do CPC.

Alega ainda ausência de interesse recursal da agravante, porquanto esta não impugnou a decisão de primeiro grau que reconheceu a competência da Comarca de Belém, vindo agora a se insurgir contra consequência que decorre diretamente da sentença não recorrida, configurando-se preclusão lógica e temporal.

No mérito, defende a inaplicabilidade da cláusula compromissória arbitral por ausência de direito patrimonial disponível, tendo em vista que a causa de pedir da ação anulatória repousa sobre alegações de ilicitude dos contratos, em razão da cessão de áreas públicas sem titularidade legítima, circunstância que atrai a nulidade absoluta dos negócios jurídicos e a competência exclusiva do Poder Judiciário.

Ressalta ainda, que a sentença arbitral invocada pela agravante não tratou da questão central relativa à validade dos contratos em razão do objeto ilícito, razão pela qual não há coisa julgada sobre o tema, salientando a existência de interesse processual da autora, diante da necessidade de extinção de cobranças indevidas fundadas em títulos nulos, bem como para viabilizar a postulação de indenização por danos materiais e morais.

Rechaça a alegada inépcia da inicial, sustentando que os pedidos estão devidamente fundamentados e compatíveis com as hipóteses de pedido genérico previstas no art. 324, §1º, do CPC.

Por fim, argumenta que não há que se falar em decadência ou prescrição, pois a pretensão da agravada se funda na nulidade absoluta dos contratos, cuja imprescritibilidade é reconhecida pela doutrina e jurisprudência dominantes, e requer a aplicação de multa à agravante por litigância de má-fé, ante o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 09:30 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Martins Agropecuária S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 16158168), que deu parcial provimento à apelação interposta por CKBV Florestal Ltda., anulando a sentença de extinção proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião e determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, para o regular processamento da ação anulatória.

A decisão agravada, convém frisar, não ingressou no mérito da controvérsia acerca da competência territorial ou material, ou seja, se seria o Juízo de Belém competente ou não, limitando-se
a reconhecer o
error in procedendo
cometido pelo magistrado de primeiro grau que, ao declarar sua incompetência, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, quando deveria ter determinado a remessa dos autos ao juízo tido por competente
, conforme determinação expressa do art. 64, §3º
[1]
, do Código de Processo Civil.

Da mencionada decisão foram opostos embargos de declaração pela própria apelante (CKBV Florestal Ltda.), os quais se insurgiram apenas quanto à ausência de apreciação dos pedidos de tutela recursal formulados na apelação.

Todavia, os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que tais pedidos estavam prejudicados, diante da apreciação meritória do recurso de apelação, o que manteve intacto o conteúdo da decisão monocrática ora agravada.

Em face dessa decisão, interpôs a ora agravante (apelada) o presente recurso, buscando a reconsideração ou reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que por fundamentos diversos, invocando a cláusula compromissória arbitral, a suposta coisa julgada arbitral, a eleição de foro em São Paulo/SP, bem como alegando ausência de interesse da autora, inépcia da inicial, prescrição e decadência.

A agravada, em contrarrazões, suscita duas preliminares de inadmissibilidade do agravo, dada a ausência de interesse recursal e preclusão lógica; e violação ao princípio da dialeticidade. Requereu ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, sustentando que o agravo teria nítido caráter protelatório.

É o que passo a analisar.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO LÓGICA

A preliminar deve ser acolhida. Explico.

O interesse recursal pressupõe sucumbência e utilidade prática na modificação da decisão impugnada (art. 996 do CPC). O recorrente só tem interesse quando a decisão lhe causa prejuízo jurídico e a reforma do decisum pode melhorar a sua situação processual.

No caso concreto, não há dúvida de que a decisão monocrática não agravou a posição jurídica da agravante (apelada), tampouco lhe trouxe qualquer prejuízo imediato.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião, reconheceu sua incompetência e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Vejamos alguns trechos da sentença (id 6717798):

(...) Mas, sem adentrar no mérito da questão debatida, verifico os Contratos de Arrendamento foram substituídos e revogados pelo Acordo Operacional de 30.12.2008 (ID 516444) e, a solução dos conflitos daí resultantes, inclusive o Contrato de Comodato (ID 5416446), dar-se-ia pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, localizado na Cidade de São Paulo.

Contudo, esse ajuste também foi substituído por outro datado de 12.08.2011 (ID 5416466), sendo que, por fim, o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento (ID 5416470), que REVOGOU E SUBSTITUIU, acabou por eleger, em sua cláusula 7.1, a Comarca de Belém como o foro competente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes dos ajustes. (destaquei)

Nesse sentido, bem se vê que tem razão a parte requerida, porque, ainda que não fosse somente pela existência da Cláusula Arbitral, para a solução das controvérsias, verifica-se que não somente seria a Câmara Arbitral a de São Paulo, como também, nos contratos de Arrendamento e outros aditivos, sempre constou como foro competente para dirimir quaisquer eventuais discussões a respeito dos contratos, o de Belém.

Em manifestação à contestação, a parte autora até refuta a existência da eleição de foro, porque segundo ela, trata-se de hipótese de discussão sobre direitos reais, no que não tem razão, de acordo com a seguinte ementa: (...)

DO DISPOSITIVO:

Dessa forma,
bem se vê que este Juízo é INCOMPETENTE PARA O FEITO e, por isso, JULGO O PROCESSO sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV do CPC. (...) (grifei)

Da referida sentença, somente a CKBV interpôs apelação (id 6717800), pretendendo, dentre outras questões, a anulação da extinção e o prosseguimento da ação, de sorte que a ora agravante Martins Agropecuária permaneceu inerte, apresentando apenas contrarrazões ao referido recurso id 6717810.

Ora, pelo que se vê, a decisão monocrática, ora agravada, apenas anulou a sentença por
error in procedendo
, determinando a remessa dos autos a um dos juízos das Varas Cíveis de Belém, sem adentrar na validade de cláusula arbitral, foro contratual ou qualquer outra questão de mérito da ação ou da defesa. Assim, não há prejuízo algum para a agravante, mas simples correção procedimental.

Aliás, é de se destacar que, nas contrarrazões à apelação interposta pela CKBV, a própria agravante admitiu expressamente, de modo subsidiário, que, caso se reconhecesse a competência do juízo a quo, deveria o processo ser remetido à origem para dilação probatória, conforme se lê do item 149 da referida peça:

149. Subsidiariamente, ad argumentandum, para o caso deste E. TJPA
reconhecer a competência do MM. Juízo a quo, requer-se a remessa dos autos à origem para dilação probatória
, ante a inaplicabilidade da teoria da causa madura ao caso concreto, conforme demonstrado preliminarmente e ora reiterado. (grifei).

Assim, a própria agravante reconheceu como alternativa possível e legítima a remessa dos autos à Comarca de Belém/PA, exatamente a providência determinada pela decisão agravada.

Ora, quem admite expressamente uma solução processual não pode, em momento posterior, recorrer contra o seu próprio ato, sob pena de violar a boa-fé processual e o princípio da estabilidade das condutas, além da proibição de comportamento contraditório das partes.

Diante disso, não há interesse processual em recorrer de decisão que concretizou o resultado já aceito como subsidiariamente válido, configurando-se, pois, preclusão lógica, na forma do art. 507
[2]
do CPC, porquanto o comportamento processual da agravante é incompatível com a insurgência recursal que agora manifesta.

Por fim, quanto à multa prevista no §4º
[3]
do art. 1.021 do CPC, esclareço que a sua aplicação não é automática, exigindo o reconhecimento, pelo órgão colegiado, de que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, além de decisão unânime e fundamentada.

Nessa mesma direção é o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
MULTA DO ART. 1 .021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA . RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta instância, examinou recurso. 2 .
A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil ( CPC) pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do agravo interno em votação unânime . 3. Este Tribunal entende que, quando a parte interpõe o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário. 4. Agravo interno de que não se conhece.
(STJ - AgInt no AREsp: 2632745 PE 2024/0123255-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024) (grifei).

No caso, embora o Agravo Interno se revele manifestamente incabível, não se evidencia o uso abusivo do direito de recorrer ou a intenção deliberada de protelar o andamento processual, razão pela qual deixo de aplicar, neste momento, a multa do §4º do citado dispositivo, sem prejuízo de eventual deliberação do colegiado, caso entenda configurada a hipótese sancionatória.

Por tais fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ausência de interesse recursal, em razão da preclusão lógica, o que prejudica o exame da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e torna, por consequência, inviável o
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos dos arts. 932, III, 996 e 507 do Código de Processo Civil.

[1]
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

[2]
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

[3]
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 25/11/2025